Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VISTOS.
1. MARIA BRAZ DE LIMA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1034033-97.2017.8.11.0041 ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Situando os fatos, a agravante relata que foi destituída da função de membro do Conselho Tutelar, em razão de ter extraviado relatórios de atendimento, o que ensejou a Ação Penal no 281-70-77.2017.811.0042 (código 488661), da qual restou absolvida em 17/03/2020.
Expõe que ao mesmo tempo da ação criminal, ajuizou ação anulatória almejando o retorno ao cargo e a restituição dos valores retroativos a poucos meses do ocorrido, motivo pelo qual o valor da causa na data da propositura era apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais), já que a agravante percebia remuneração bruta de R$ 2.938, 17 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), conforme holerite nos autos.
Não obstante, passados quase 03 anos, o valor da causa sem atualização e correção na data de hoje ultrapassa o valor de 60 salários mínimos, totalizando o valor aproximado de R$ 126.341,31, não podendo ser julgado pelo Juizado Fazendário (art. 2o, III, § 2o da Lei 12.153/2009).
Requer, nesses termos, a concessão de efeito suspensivo, no sentido de paralisar os autos até o julgamento do mérito, ocasião em que requer que seja declarada a competência do Juízo da Fazenda Pública.
Requer, ainda, o benefício da gratuidade da justiça.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, do CPC – Tema Repetitivo 988/STJ) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pleito de gratuidade da justiça carece de interesse, uma vez que a concessão do benefício na Primeira Instância, como é o caso, se estende ao Segundo Grau de Jurisdição (id. 11544374).
4. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
Em juízo de cognição sumária, própria desta quadra processual, a probabilidade do direito não se apresenta com a convicção impressa nas razões, primeiramente, porque, ainda que provisório, deve-se considerar o valor atribuído a causa pela própria autora. Ademais, em que pese o tempo decorrido desde a propositura da ação voltada ao retorno da ora agravante ao cargo de Conselheira Tutelar “com a remuneração retroativa a seu desligamento”, não foi possível localizar o holerite que se diz acostado aos autos (principais), o que arrefece o principal parâmetro ao cálculo estimativo do proveito econômico tirado do prazo restante do mandato da agravante.
Além disso, diante dos documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, o douto juízo pautou-se na regra do art. 2o, da Lei 12.153/2009, Resolução no 004/2014-TP, Portaria no 635/2015-PRES e Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ.
Ante o exposto, sem prejuízo de mais detido exame na apreciação do mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
5. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.